Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753000-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO ARAUJO PINHEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme artigo 14 da Lei no 10.826/2003. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa alega nulidade da abordagem policial, ausência de provas e invoca o princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial foi ilegal; (ii) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime; (iii) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem policial é considerada legal, pois foi motivada por fundada suspeita, justificada pela presença do réu em local de tráfico de drogas, durante a madrugada, e pela sua atitude ao reduzir a velocidade do veículo ao avistar a viatura. Além disso, o réu admitiu a posse da arma de fogo e das drogas durante a abordagem. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal e outras provas documentais. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de porte de arma de fogo, que são classificados como crimes de perigo abstrato e de mera conduta, independentemente da inexistência de intenção criminosa imediata. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal, por falta de justa causa, uma vez que ausente qualquer indício concreto e objetivo de que estivesse na posse de arma de fogo “ou de objetos que constituam corpo de delito”. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando insuficiência da prova produzida para edição do decreto condenatório; Argumenta, ainda, que a decisão colegiada implica afronta ao enunciado 11 da Súmula do STJ, pois veio a lume desacompanhada da devida fundamentação. Destaca ementas de julgados do STJ, para fins de demonstração do dissídio interpretativo, quanto à tese de insuficiência de provas e de ausência de fundamentação. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SARAH PRISCILLA GUIMARÃES, OAB/DF 37.394. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto a pedido de gratuidade, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Na petição de ID 69242037, a advogada Sarah Priscilla Guimarães, OAB/DF 37.394, requer a restituição do prazo para impugnar o acordão de ID 67332936, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID 69242038. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo pleiteado. Ademais, analisando os autos, mormente o ID 66539676, verifico que foi realizado substabelecimento para outra advogada (Kenya Rocha de Oliveira, OAB/DF 49.841), especialmente para efetuar os protocolos necessários e não exclusivamente para tal finalidade, como alegado no ID 69242037 – pág.3. Assim, não há razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a restituição do prazo pleiteada. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, 798 e 798-A, ambos do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 17/12/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (18/12/2024) (ID 67554533). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 19/12/2024, suspendendo-se durante o período de recesso forense entre 20/12/2024 e 20/01/2025, porquanto se trata de réu solto, e o termo final verificou-se em 4/2/2025. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 10/2/2025, após escoado o prazo legal. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 244, e 386, inciso VII, do CPP, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “o próprio réu, ao ser abordado, indicou o local onde estariam as drogas e a pistola e munições que foram apreendidas (...) havia fundadas suspeitas de que o réu estava praticando crime, pois, além estar durante a madrugada em local de tráfico de drogas e ser reconhecido por um dos policiais, como envolvido em outras situações referentes a usuários de drogas, ao ser abordado, confessou o crime e indicou o local onde a arma de fogo estava e o artefato foi localizado” (ID 67332936). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelos ora agravantes. A alegação é de ilicitude das provas obtidas em decorrência de busca pessoal e veicular realizada pela polícia militar sem justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem e a busca pessoal e veicular realizadas pela polícia militar foram ilegais por ausência de justa causa; (ii) avaliar a validade das provas obtidas na operação policial, sob o argumento de violação aos arts. 157 e 244 do CPP e ao princípio da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a realização de busca pessoal sem mandado judicial em situações de flagrante ou fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ilícitos ou constitua prova de crime. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos exige que a busca pessoal seja precedida por fundadas razões baseadas em elementos objetivos, rejeitando meras impressões subjetivas dos agentes policiais. 5. No caso concreto, a abordagem foi justificada por uma série de circunstâncias: os réus estavam em um local ermo e escuro, demonstraram nervosismo ao perceberem a presença policial, e as substâncias ilícitas foram visualizadas em sacolas dentro do veículo, além do relato de odor de maconha. 6. A análise da Corte de origem verificou que os policiais tinham motivos concretos para suspeitar dos réus, confirmando a legalidade da busca pessoal/veicular e a validade das provas obtidas. A revisão dessa conclusão implicaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.281.257/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colheria o apelo em relação ao alegado dissídio jurisprudencial fundado no enunciado 11 da Súmula do STJ, pois entende a Corte Superior que “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.808.751, Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SARAH PRISCILLA GUIMARÃES, OAB/DF 37.394. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029